Tribunal: CARF
Processo: 11128.733166/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA APÓS ATO DE OFÍCIO DA AUTORIDADE ADUANEIRA.
Não cabe a alegação de denúncia espontânea após ciência da Autoridade Aduaneira de atraso na prestação de informações de desconsolidação de carga. A ciência da ocorrência da infração é reconhecida automaticamente pelo sistema e obriga a Autoridade Aduaneira a realizar o desbloqueio para inserção de informações intempestivas, configurando ato de ofício.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe a alegação de ilegitimidade passiva do agente desconsolidador de carga em relação a penalidades relativas a intempestividade na prestação de informações no SISCARGA de sua responsabilidade. Aplicação da Súmula CARF no 185.
UTILIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITO VINCULANTE DE JURISPRUDÊNCIA. DESCABIMENTO.
O uso de decisões judiciais e administrativas nas decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais somente são obrigatórias quando a Lei atribua eficácia normativa, e efeito vinculante, especialmente nos casos considerados de repercussão geral.
DESPROPORCIONALIDADE E EFEITO DE CONFISCO DAS MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Multas pelo descumprimento de obrigações acessórias não se configuram como estabelecimento de tributos com efeito confiscatório, tendo em vista o seu valor e a proporcionalidade com o direito tutelado, especialmente em relação às operações de comércio exterior. Os impactos econômicos e de segurança decorrentes de descontrole das operações de cargas movimentadas na Zona Primária, que podem dar ensejo ao contrabando de bens altamente danosos à sociedade, afastam qualquer alegação de desproporcionalidade e irrazoabilidade da aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
INCIDÊNCIA DE MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE CARGA EM PEDIDOS DE RETIFICAÇÃO.
É descabida a aplicação de multas por atraso na prestação de informações sobre carga em pedidos de retificação de informações já prestadas dentro da forma e dos prazos estabelecidos pela Receita Federal do Brasil. A Recorrente não logrou demonstrar tratar-se de retificação, sendo descabida a alegação.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.733166/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.119 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
CRAFT MULTIMODAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA
APÓS ATO DE OFÍCIO DA AUTORIDADE ADUANEIRA.
Não cabe a alegação de denúncia espontânea após ciência da Autoridade
Aduaneira de atraso na prestação de informações de desconsolidação de carga.
A ciência da ocorrência da infração é reconhecida automaticamente pelo
sistema e obriga a Autoridade Aduaneira a realizar o desbloqueio para inserção
de informações intempestivas, configurando ato de ofício.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
AGENTE
DE
CARGA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe a alegação de ilegitimidade passiva do agente desconsolidador de
carga em relação a penalidades relativas a intempestividade na prestação de
informações no SISCARGA de sua responsabilidade. Aplicação da Súmula
CARF no 185.
UTILIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
EFEITO VINCULANTE DE JURISPRUDÊNCIA. DESCABIMENTO.
O uso de decisões judiciais e administrativas nas decisões do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais somente são obrigatórias quando a Lei
atribua eficácia normativa, e efeito vinculante, especialmente nos casos
considerados de repercussão geral.
DESPROPORCIONALIDADE E EFEITO DE CONFISCO DAS MULTAS
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Multas pelo descumprimento de obrigações acessórias não se configuram
como estabelecimento de tributos com efeito confiscatório, tendo em vista o
seu valor e a proporcionalidade com o direito tutelado, especialmente em
relação às operações de comércio exterior. Os impactos econômicos e de
segurança decorrentes de descontrole das operações de cargas movimentadas
na Zona Primária, que podem dar ensejo ao contrabando de bens altamente
danosos à sociedade, afastam qualquer alegação de desproporcionalidade e
irrazoabilidade da aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
INCIDÊNCIA DE MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES DE CARGA EM PEDIDOS DE RETIFICAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.733166/2013-19
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.119 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.733166/2013-19

É descabida a aplicação de multas por atraso na prestação de informações
sobre carga em pedidos de retificação de informações já prestadas dentro da
forma e dos prazos estabelecidos pela Receita Federal do Brasil. A Recorrente
não logrou demonstrar tratar-se de retificação, sendo descabida a alegação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.113, de 20 de dezembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10711.723437/2013-85, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(suplente convocado(a)), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do São Paulo/SP, que julgou
improcedente a Impugnação do Auto de Infração e considerou devida a exação.
A Recorrente atua como agente desconsolidadora de carga, e foi autuada por
atraso na prestação de informações de desconsolidação de carga marítima chegada no Porto de
destino.
A autuação foi feita com base na alínea e, do inciso IV, do artigo 107, do Decreto
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, referenciando os prazos para a prestação de informações
de acordo com a alínea d, inciso II, artigo 22, da IN RFB no 800, de 27 de dezembro de 1997.
Inconformada com a autuação, a Recorrente apresentou impugnação ao auto de
infração, alegando denúncia espontânea, e ainda que a Lei no 9.611, de 19 de fevereiro de 1988,
estabeleceria, no seu artigo 22, que a prescrição do descumprimento de responsabilidades no
transporte multimodal ocorreria no prazo de 01 (hum) ano, e que ainda haveria a prescrição
intercorrente.
Também alega ilegitimidade passiva, ilegalidade das Instruções Normativas para
determinar a forma e os prazos como as informações descritas no Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, ausência de lesão à Fazenda Pública. Argui que a penalidade é
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.119 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.733166/2013-19

desproporcional e a retroatividade benigna da legislação tributária e apresenta como a alternativa
ao seu pedido, a possibilidade de aplicação do artigo 106, incisos I e II, do Código Tributário
Nacional.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância, tendo abordado todas as alegações
da Recorrente, julgou a impugnação improcedente. Cientificada, a Recorrente apresentou
Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente reapresenta as alegações colocadas em
sua Impugnação, arguindo como preliminar a Prescrição Intercorrente e a Denúncia Espontânea,
por ter realizado a informação antes que o auto de infração fosse lavrado.
Acrescenta que não teria sido uma informação original, mas sim uma retificação
de informação prestada anteriormente, tendo em vista a alegação de força maior em razão de
alterações decorrentes de fortes chuvas ocorridas na região. Nesta toada, argui pela
retroatividade benéfica decorrente da Solução de Consulta Interna COSIT no 2/2016, aquela
esclarece que solicitações de retificações em informações prestadas dentro dos prazos
normativos, não ensejam a aplicação de multa por atraso na prestação de informações.
Também alega Ilegitimidade Passiva, e que não causou qualquer prejuízo à
Fazenda Pública, e que a aplicação da referida multa atenta contra os princípios da Razoabilidade
e da Proporcionalidade, e ainda que a referida multa teria um efeito de confisco em relação às
taxas cobradas pela Recorrente para a prestação do serviço a que se destina a sua atividade.
Solicita ainda a aplicação do caput do artigo 736, do Decreto no 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009, que prevê a relevação de penalidades pelo Ministro da Economia.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Prescrição Intercorrente
Não cabem alegações de prescrição intercorrente no Processo
Administrativo Fiscal, conforme a súmula CARF no 11, de efeito
vinculante, nos termos da Portaria MF no 277/2018.
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Sem razão à Recorrente.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.119 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.733166/2013-19

Da Ilegitimidade Passiva
O controle de unidades de cargas em operações marítimas internacionais
é atividade extremamente complexa, que envolve o controle das próprias
unidades pelo seus portos de origem, destino e consignatários, e pelo
controle de seus conteúdos, através identificação das diversas cargas
unitizadas presentes em seu interior.
Assim, diferentes agentes entregam diferentes informações à Autoridade
Aduaneira, conforme o nível de seu envolvimento nas diversas operações
relacionadas, ou não existiriam diferentes agentes envolvidos. Enquanto
a principal obrigação do armador é pela gestão náutica do navio, rotas,
unidades de carga que serão desembarcadas em cada porto, e sua
procedência, o conteúdo de cada unidade de carga, individualizado pelos
diversos possíveis clientes em cargas unitizadas, cabe aos agentes de
desconsolidação de cargas.
A IN RFB no 800/2007 é bem clara em seu artigo 2o, ao definir e
caracterizar cada agente de forma diferenciada, cada qual com sua
especialidade e conteúdo das informações de interesse do controle
aduaneiro, não podendo se confundir de forma alguma a empresa que
opera o navio, sua navegação e movimentação das unidades de carga, e o
trabalho de operadores de desconsolidação de natureza completamente
diversa, ainda que relacionada.
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única
unidade de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de
carga para transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não
a unitização da carga;
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador
da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a”
e “b”, responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
(...)
Seção
II
Da Representação do Transportador
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.119 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.733166/2013-19

§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.”
A Resolução Normativa no 18, de 21 de dezembro de 2017, da Agência
Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ), assim define na alínea c,
inciso II, do artigo 2o o Agente Marítimo:
“Art. 2o Para os efeitos desta Norma são estabelecidas as seguintes definições:
(...)
c) agente marítimo: todo aquele que, representando o transportador marítimo
efetivo, contrata, em nome deste, serviços e facilidades portuárias ou age em
nome daquele perante as autoridades competentes ou perante os usuários;
(...)”
Não cabe portanto a alegação que na condição de mandatária, a agência
marítima não possui qualquer responsabilidade em praticar os atos de
responsabilidade do armador junto às autoridades públicas, pois é
justamente esta a razão de ser deste agente intermediário, e nisto está a
motivação de contratação de seus serviços pelos operadores efetivos dos
navios, num porto estrangeiro.
De qualquer forma, a Portaria ME no 12.975, de 10 de novembro de
2021, atribui à Súmula CARF no 185 efeito vinculante em relação a
Administração Tributária, e como podemos constatar abaixo afasta a
ilegitimidade passiva no caso em análise.
“Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-
006.101, 3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-
004.442 e 3401-002.379.”
Sem razão à Recorrente.
Denúncia Espontânea
A denúncia espontânea é a exclusão da responsabilidade do agente pela
comunicação de infração à Autoridade Tributária, antes do início de
qualquer procedimento administrativo, acompanhada do pagamento dos
tributos devidos e não recolhidos anteriormente e juros de mora,
conforme previsto no artigo 138, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN).
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.119 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.733166/2013-19

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
Conforme fica claro, no texto transcrito acima, o CTN não exige que para
a exclusão da responsabilidade haja o recolhimento de qualquer
penalidade, na medida em que seria contraditório excluir a
responsabilidade por uma infração e ainda assim proceder a exigência da
penalidade cabível.
Já o Decreto-Lei no 37/1966, no § 2o, do seu artigo 102, é bem claro em
afastar a aplicação de qualquer penalidade em relação à denúncia
espontânea, exceto no que disser respeito às penas de perdimento..
“ Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da
correspondente penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza
tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na
hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento.”
No entanto, em ambos os dispositivos legais, há a restrição de que
qualquer ato de denúncia espontânea seja praticado após o início de
qualquer procedimento fiscal de ofício praticado por servidor
competente.
O controle das informações de carga é feito de forma informatizada pelo
sistema SISCARGA que, dentro de suas funcionalidades, conta com o
controle dos prazos de chegada e saída de veículos e dos atos
demandados
pelos
diversos
agentes
envolvidos,
bloqueando
automaticamente operações que não atendam as determinações legais que
sejam detectadas, entre elas a informação intempestiva de carga o que
gera o bloqueio automático da operação.
O desbloqueio da operação para prosseguimento da informação é ato de
ofício da Autoridade Aduaneira e constitui-se em limite impeditivo da
denúncia espontânea. Ademais, as ações dos contribuintes de antecipação
dos atos necessários ao lançamento, inclusive o pagamento antecipado do
tributo devido, condicionando o direito de lançamento à condição
resolutória de posterior homologação, num prazo de até cinco anos, e a
possibilidade do contribuinte em corrigir eventuais equívocos cometidos,
tanto no lançamento por homologação, como antecipando-se ao despacho
aduaneiro, afasta o conhecimento futuro pela Autoridade Tributária de
infração relacionada ao pagamento de impostos, em razão desta ter sido
diligentemente corrigida pelo próprio contribuinte, antes que a
Autoridade aja de ofício.
Entretanto, o próprio transcurso do prazo para prestar informações
configura uma infração prevista na legislação e de caráter irreparável,
pois a prestação de informações de forma intempestiva não repara o
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.119 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.733166/2013-19

atraso e suas consequências, e ainda é de conhecimento da Autoridade
Aduaneira anterior a qualquer ato do contribuinte, sendo conhecida de
forma automática pelo próprio sistema SISCARGA.
Não se pode admitir denúncia espontânea em infração relacionada à
prestação intempestiva de informações obrigatórias, nem tão pouco que
seja isenta da produção de danos à fiscalização.
Ademais, o tema está pacificado pela aplicação da Súmula CARF no 49,
com efeito vinculante por força da Portaria
“Súmula CARF no 49
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de
06/10/2008 Acórdão no 192-00.010, de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de
30/05/2008 Acórdão no 102-49.353, de 10/10/2008 Acórdão no 101-96.625, de
07/03/2008 Acórdão no 107-09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-09.230, de
08/11/2007 Acórdão no 105-16.674, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de
14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de
02/03/2007 Acórdão no 101-95.964, de 25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de
22/09/2006 Acórdão no 101-94.871, de 25/02/2005”
Sem razão à Recorrente.
Da Alegação de Confisco, Desproporcionalidade e Razoabilidade
A vedação da Constituição Federal, contida no seu Artigo 150, inciso IV,
da União utilizar tributo com efeito de confisco, refere-se a instituição de
obrigação de pagar que prive o contribuinte da totalidade ou de parcela
significativa de seus bens. Tributos que incidam sobre a propriedade de
bens móveis, cuja a alíquota seja tão elevada que para pagar o tributo
seria necessário se desfazer do próprio bem, ou de entrega-lo à União
estaria nesta categoria.
A exigência de uma multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por uma
infração de falta de informação da chegada de um navio, com o potencial
prejuízo ao controle aduaneiro sobre a totalidade da carga de
elevadíssimo valor por ele transportada, não pode ser considerada com
efeito confiscatório, nem tão pouco o Capital Social, que registra o aporte
inicial dos sócios, pode representar a capacidade contributiva de uma
empresa, melhor expressada por seu Patrimônio Líquido, Fluxo de Caixa,
Saldo em contas do Ativo, etc.
Ocorre que o valor elevado da autuação decorreu do cometimento de
inúmeras infrações por ação da própria Recorrente, e não por ato
confiscatório, desproporcional ou carente de razoabilidade do Poder
Público.
Com relação à aplicação do artigo 735, do Decreto no 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009, o Regulamento Aduaneiro, este artigo trata de sanções
administrativas a intervenientes do comércio exterior, e apresenta uma
relação de sanções progressivas a respeito da manutenção de registro,
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.119 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.733166/2013-19

licença, autorização, credenciamento ou habilitação que confiram ao
interessado a capacidade de atuar como interveniente de comércio
exterior, não tendo qualquer relação com as penalidades instituídas pelo
descumprimento de mecanismos de controle aduaneiro, mesmo que a
infração implique na aplicação tanto do artigo 107, do Decreto-Lei no
37/1966, como das referidas sanções administrativas.
Sem razão à Recorrente.
Da aplicação de Decisões Judiciais e de Jurisprudência
Reproduzo parte da decisão da DRJ São Paulo/SP, em seu Acórdão no
16-93.982, proferido pela 17a Turma de Julgamento, o qual adoto por
entender que reproduz meu entendimento sobre o tema.
“Em relação às decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de
Contribuintes e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, inseridas pela
impugnante no contexto de sua defesa, cumpre ressaltar que são improfícuas as
jurisprudências administrativas ora apresentadas, tendo em conta a ausência de
base legal que atribua aos acórdãos, proferidos pelos órgãos de julgamento, a
devida eficácia normativa, não se constituindo em normas complementares do
Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do CTN.
Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos
genericamente ao caso concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao
contencioso administrativo dos processos administrativos relacionados aos
referidos acórdãos e tão-somente se vinculam aos fatos e as partes envolvidas
naqueles litígios.
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se manifestou
com relação a esse assunto, nos seguintes termos:
“3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário
Nacional, em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na
relação das normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é
subordinada à existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa.
Inexistindo, entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra
geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos
limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de
que resultou a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência se não aquela objeto da decisão, ainda que
de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte-
parte no processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.”
No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais
Superiores, também reportados pela contribuinte na íntegra de sua impugnação,
cumpre esclarecer que, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346, de
10/10/1997, a extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui como pressuposto a existência
de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, acerca da
inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio, e, ainda assim, desde que seja
editado ato específico do Secretário da Receita Federal do Brasil nesse sentido.
Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só
produzem efeitos em relação às matérias e às partes envolvidas na lide, não se
aplicando a terceiros, nos moldes do CPC.
Nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados mencionados no
desenvolvimento da impugnação, visto que a contribuinte não figura nas
respectivas lides como parte interessada."
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.119 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.733166/2013-19

Preciso também registrar a Súmula CARF No 167/2021, que dá o
entendimento a respeito da aplicação de decisões judiciais em relação ao
Processo Administrativo Fiscal, conforme podemos constatar a seguir:
“Súmula CARF no 167
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 76, inciso II, alínea "a" da Lei no 4.502, de 1964, deve ser interpretado em
conformidade com o art. 100, inciso II do CTN, e, inexistindo lei que atribua
eficácia normativa a decisões proferidas no âmbito do processo administrativo
fiscal federal, a observância destas pelo sujeito passivo não exclui a aplicação
de penalidades. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-002.262, 9101-002.225, 9303-007.440, 1401-
001.900, 1401-002.077, 3302-006.110, 3302-006.579, 3402-004.280 e 9303-
009.259.”
Da Alegação sobre Tratar-se de Retificação
A Solução de Consulta Interna COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016,
estabelece que as retificações de informações prestadas dentro do prazo
normativo para controle de cargas nas operações de comércio exterior
não ensejam a aplicação da multa prevista na alínea e, do inciso IV, do
artigo 107, do Decreto-Lei no 37/1966:
“Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à
interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo
com a forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800,
de 27 de dezembro de 2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.”
No entanto, na folha 165, do Recurso Voluntário, a reprodução do que
parece ser o extrato do sistema de controle de cargas, apresentado pela
Recorrente, não faz prova a favor de sua alegação de retificação, tendo
em vista tratar-se de fato claramente diverso daquele que foi autuado,
pois teria ocorrido 9 (nove) meses antes da atracação do navio no Porto
do Rio de Janeiro/RJ, e ainda refere-se a uma carga movimentada no
Porto de Itajaí/SC.
Sem razão à Recorrente.
Tendo em vista tudo o acima disposto, voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.119 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.733166/2013-19

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 234
DF CARF MF
Original